Tribunal: TJES
Processo: 0018710-66.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018710-66.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: V. L P. TINTAS LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - DÍVIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, pretende o autor, ora apelante, a cobrança de quantia em dinheiro decorrente de “Contrato para Desconto de Títulos”.

2. Depreende-se do excerto do contrato colacionado aos autos que: a) o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) não foi necessariamente disponibilizada ao apelado, mas constituiu somente o limite máximo assegurado (para pagamento dos títulos eventualmente descontados) apenas caso solicitado; b) foi estabelecido previamente uma data de vencimento; c) os termos das cláusulas gerais constituem parte essencial e inseparável da contratação realizada.

3. Compulsando os autos, verifica-se que não cuidou o banco apelante de apresentar a íntegra do contrato celebrado, posto que ausentes as suas Cláusulas Gerais, o que, via de consequência, impede a correta análise de seus termos e da constituição do débito alegado. Outrossim, considerando a imprescindibilidade de que seja demonstrado o valor efetivamente disponibilizado, uma vez que a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) trata-se apenas do limite máximo ofertado, necessária se faz a apresentação dos títulos descontados ou dos respectivos borderôs assinados pelo devedor, de modo a se aferir, com precisão, o valor devido.

4. Não tendo o banco autor, ora apelante, se desincumbido do ônus que lhe competia (art.373, I, CPC) e ausente, pois, a prova da efetiva disponibilização do crédito e seu valor, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018710-66.2016.8.08.0048

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
S
:
V.L.P TINTAS LTDA - EPP e MARCELO ANTONIO PERINI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
V.L.P TINTAS LTDA - EPP
e
MARCELO ANTONIO PERINI,
colimando a cobrança de débito no valor de R$175.112,07 (cento e setenta e cinco mil cento e doze reais e sete centavos).

O autor, ora apelante, embasa seu pedido, em especial, nos documentos de fls.19/50, que comprovariam a existência do débito oriundo de Contrato para Desconto de Títulos.

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 12253259 para acolher os Embargos opostos e julgar improcedente os pedidos formulados na Ação Monitória.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs esta Apelação (Id 12253263), sustentando, em síntese, que:
I)
celebrou “Contrato para Desconto de Títulos”, que não foi, contudo, adimplido pelos apelados nos termos avençados;
II)
restou devidamente comprovada a existência de dívida líquida, certa e exequível, conforme contrato, notificação de cobrança e borderôs acostados aos autos.

Pois bem. Como cediço, a Ação Monitória
“
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
a) o pagamento de quantia em dinheiro; b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art.700, CPC).

Na hipótese dos autos, pretende o autor, ora apelante, a cobrança de quantia em dinheiro decorrente de “Contrato para Desconto de Títulos”, cuja cópia de suas cláusulas especiais se encontra acostada às fls.19/24. Não foram juntadas, contudo, as cláusulas gerais do respectivo contrato.

Nada obstante, da leitura do instrumento constante dos autos, é possível extrair as seguintes disposições,
in verbis
:

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra, doravante denominado apenas FINANCIADOR, neste ato representado pelos Senhores abaixo assinados, concede ao FINANCIADO acima um crédito disponibilizado
mediante solicitação, até o valor supra indicado,
[R$200.000,00 – duzentos mil reais]
sujeito ao vencimento acima estipulado
[30/12/11]
acrescido dos encargos financeiros pactuados, destinado ao desconto de títulos registrados em cobrança junto ao FINANCIADOR, provenientes das vendas ou serviços realizados pelo FINANCIADO,
na forma e condições estabelecidas nas CLÁUSULAS GERAIS
-- de que O FINANCIADO DECLARA, AO ASSINAR ESTE INSTRUMENTO, TER PLENO CONHECIMENTO, ESTAR DE ACORDO COM SEU TEOR, TER RECEBIDO CÓPIA DAS REFERIDAS CLÁUSULAS GERAIS,
QUE INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, FORMANDO COM ELE UM TODO ÚNICO E INDIVISÍVEL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO
[...] (grifo nosso)

Depreende-se de referido excerto, pois, que:
a)
o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) não foi necessariamente disponibilizado ao apelado, mas constituiu somente o limite máximo assegurado (para pagamento dos títulos eventualmente descontados) apenas caso solicitado;
b)
foi estabelecido previamente uma data de vencimento;
c)
os termos das cláusulas gerais constituem parte essencial e inseparável da contratação realizada.

Compulsando os autos, verifica-se, conforme já ressaltado anteriormente, que não cuidou o banco apelante de apresentar a íntegra do contrato celebrado, posto que ausentes as suas Cláusulas Gerais, o que, via de consequência, impede a correta análise de seus termos e da constituição do débito alegado.

Outrossim, considerando a imprescindibilidade de que seja demonstrado o valor efetivamente disponibilizado, uma vez que a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) trata-se apenas do limite máximo ofertado, necessária se faz a apresentação dos títulos descontados ou dos respectivos borderôs assinados pelo devedor, de modo a se aferir, com precisão, o valor devido.

Nesse sentido, tem-se que os borderôs acostados às fls.31-v/50, além de não possuírem a assinatura do devedor, mencionam títulos cuja emissão e liberação se deram no período entre 2014 e 2016, posteriores e, portanto, incompatíveis, com a data de vencimento final estabelecida nas Cláusulas Especiais, fixada em 30/12/11.

Não tendo o banco autor, ora apelante, se desincumbido do ônus que lhe competia (art.373, I, CPC) e ausente, pois, a prova da efetiva disponibilização do crédito e seu valor, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA ACOMPANHADA DE BORDERÔS DE DESCONTO SEM ASSINATURA – CONTRADIÇÃO COM OS VALORES EFETIVAMENTE COMPENSADOS NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA PARA A LIBERAÇÃO DE CADA BORDERÔ – RESP 195.972 – RECURSO PROVIDO. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os borderôs de desconto constituem documentos aptos para o ajuizamento de ação monitória ou de cobrança,
sendo necessário que a inicial se apresente devidamente instruída com borderô de desconto de duplicata, assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do devedor.
(TJ/MS. Apelação Cível nº0802171-40.2023.8.12.0046. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Fábio Possik Salamene. Data de Julgamento: 31/10/2024. Data de Publicação: 04/11/2024). (grifo nosso)

AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de desconto de títulos
– Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência dos réus, embargantes – Cabimento – Ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda –
Natureza da operação que exige a juntada de borderôs de descontos, acompanhados das respectivas cártulas – Hipótese em que não restou comprovado o crédito dos valores supostamente adiantados na conta da pessoa jurídica ré, tampouco o inadimplemento dos títulos pelos sacados
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO. (TJ/SP. Apelação Cível nº 1000094-84.2018.8.26.0038. Órgão Julgador: Décima Primeira Câmara de Direito Privado Relator: Renato Rangel Desinano. Data de Julgamento: 05/09/23. Data de Registro: 05/09/2023). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.